Tribunal: TCU
Processo: 036.129/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Edmilson Moreira dos Santos contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Edmilson Moreira dos Santos contra o Acórdão 10029/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Edmilson Moreira dos Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.